Tribunal: TJBA
Processo: 8002589-24.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002589-24.2023.8.05.0027 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EUNICE CARDOSO VIEIRA Advogado(s): EDINES DA SILVA ROCHA APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PARTE RÉ CONSEGUIU SE DESINCUMBIR DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002589-24.2023.8.05.0027, tendo como apelante EUNICE CARDOSO VIEIRA e apelado BANCO BONSUCESSO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.